Tribunal: TJSP
Processo: 2234374-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder Judiciário. Decisão mantida. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234374-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado WELLINGTON LIMA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234374-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17042
2
VOTO No 17042
Embargos de Declaração: 2234374-63.2019.8.26.0000/50000
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Embargado: Wellington Dias Lima
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Acórdão
embargado
que
determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em
observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral.
Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme
determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o
aparente conflito entre as duas determinações, há que se
respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder
Judiciário. Decisão mantida. Embargos acolhidos sem efeitos
modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.
Vistos, etc...
Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o V.
Acórdão de fls. 17/23, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo ora agravado para determinar a incidência do IPCA-E como índice de atualização
monetária a partir de 30/06/2009, bem como para fixar os honorários advocatícios
correspondentes à fase de conhecimento em 12% sobre o total da condenação, afastada
a aplicação da Súmula 111 do STJ.
O julgado restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Correção monetária pelo IPCA-E, ante a declaração da
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos
débitos fazendários. Juros de mora que devem observar o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, ou seja, nos mesmos índices aplicáveis às
cadernetas de poupança, que teve sua constitucionalidade
confirmada pelo Supremo. Honorários advocatícios. Inocorrência
da preclusão com para a sua discussão. Fixação que restou
diferida para a fase de liquidação pelo acórdão exequendo, por
força do disposto no art. 85, § 4o do CPC. Inaplicabilidade da
Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do CPC prevê que a
verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico. Decisão reformada. Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234374-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17042
3
Em suas razões de recurso o embargante argumenta que o
acórdão embargado violou o art. 927, IV do Código de Processo Civil ao deixar de aplicar
o Tema 905 do STJ, que determina a incidência do INPC como índice de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Afirma não haver qualquer
incompatibilidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da
repercussão geral, uma vez que em tal ocasião o STF apenas declarou a
inconstitucionalidade da TR, sem especificar o índice substituto.
Alegou, ainda, que a decisão violou os arts. 489, VI e 927, IV,
ambos do CPC/2015 ao afastar a aplicação da Súmula 111 do STJ, que continuaria em
vigor mesmo na vigência do atual Código de Processo Civil.
Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos para o
enfrentamento da questão à luz dos dispositivos normativos citados, sobretudo para fins
de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Sem razão o recorrente.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a
oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso em tela, porém, ao afastar a aplicação da Súmula
111 do STJ o acórdão embargado não incorreu em nenhum dos vícios acima apontados,
na medida em que dispôs, de forma clara, as razões pelas quais se entendeu pela
incompatibilidade entre a referida súmula e o atual estatuto processual civil.
Resta claro, assim, que com relação ao presente tópico
busca o embargante não sanar qualquer vício na decisão, mas sim a sua modificação por
via imprópria, o que não se pode admitir, devendo para tanto manejar, se assim preferir,
os recursos cabíveis dirigidos aos Tribunais Superiores.
Já no tocante ao cômputo dos atrasados, não se ignora que
o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, ao julgar o Tema 905 dos Recursos
Repetitivos, pela incidência do INPC como índice de atualização monetária às
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária a partir da entrada
em vigor da Lei no 11.430/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei no 8.213/91.
Contudo, como citado no acórdão embargado, o Supremo
Tribunal Federal decidiu de forma diversa nos autos do RE 870.947/SE, julgado sob o rito
da repercussão geral, na medida em que, ao declarar a inconstitucionalidade da TR para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234374-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17042
4
finalidade de atualização monetária das condenações fazendárias, expressamente
determinou a sua substituição pelo IPCA-E, com efeitos retroativos à data da entrada em
vigor da Lei no 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
Respeitado entendimento em contrário, esta Câmara
interpreta o julgado do Tema 810 como uma ordem para substituição da TR pelo IPCA-E
em todas as causas previdenciárias, em observância ao voto do Ministro Relator Luiz Fux,
no que foi acompanhado pela maioria dos demais julgadores.
Tal ponto, aliás, foi reafirmado quando do julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo próprio INSS naqueles autos, o que fica claro pela
leitura do inteiro teor do acórdão, inexistindo qualquer dúvida acerca de que restara
determinada a aplicação do IPCA-E, tanto que o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto-
vista, aventou a ocorrência de erro material na escolha do IPCA-E e sugeriu sua correção
ex officio para substitui-lo pelo INPC, restando, todavia, vencido.
Por assim ser, não poderia esta Turma Julgadora descumprir
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ainda
que haja ordem conflitante advinda do Superior Tribunal de Justiça, por ser o Supremo o
órgão máximo do Poder Judiciário.
Destarte, fica integralmente mantida a decisão embargada,
acrescendo-se às suas razões o quanto exposto no presente acórdão especificamente no
tocante à necessidade de se aplicar o decidido pelo STF no Tema 810 de repercussão
geral em detrimento do Tema 905 dos recursos repetitivos do STJ.

Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.
Nuncio Theophilo Neto
Relator